Tribunal: TJMT
Processo: 1054379-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054379-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054379-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054379-48.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nelson José da Silva Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO DE NULIDADE DE PENA DISCIPLINAR APLICADA A MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autor integrante da Polícia Militar, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de anulação de pena disciplinar de detenção e promoção ao posto de Segundo Sargento, com efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar demanda que tem por objeto a nulidade de sanção disciplinar imposta a militar estadual e consequente promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei n.º 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são incompetentes para julgar causas que tenham como objeto a impugnação de sanções disciplinares aplicadas a militares.

4. Reconhecimento de ofício da incompetência absoluta. Anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Tese de julgamento:
“É incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação que tenha por objeto a impugnação de sanção disciplinar aplicada a militar estadual, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei n.º 12.153/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º, § 1º, inciso III; Lei n.º 9.099/1995, artigo 51, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1048827-44.2020.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 03.04.2023, publ. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054379-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054379-48.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nelson José da Silva Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Nelson José da Silva Júnior.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança – Promoção de Militar por Ressarcimento de Preterição.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

275355365
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há ilegalidade praticada no procedimento administrativo que penalizou o autor, além de não ter sido comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos no § 1º do artigo 21, da Lei n.º 10.076/2014 para fazer jus à retroação dos efeitos da promoção pretendida
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

275355367
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 275355369): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054379-48.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1054379-48.2024.8.11.0001

Recorrente:

Nelson José da Silva Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Nelson José da Silva Júnior
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à promoção por ressarcimento de preterição do autor recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor, em síntese, é integrante da carreira militar do Estado de Mato Grosso e foi promovido a Terceiro Sargento em 21/04/2019, por critério de tempo de serviço.

Afirma o demandante que, em 21 de Abril de 2023, deveria ter sido promovido ao posto de Segundo Sargento, o que não ocorreu por ter respondido a processo disciplinar administrativo.

Salienta que em 27/03/2024 foi “absolvido” da pena de demissão, permanecendo nas fileiras da Policia Militar, tendo sido punido com pena de 10 (dez) dias de detenção.

Diante disso, por entender que a negativa de promoção foi ilegal, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade da penalidade de detenção a si aplicada, com a sua elevação ao posto de Segundo Sargento, com efeitos retroativos.

Tendo em vista a sentença de improcedência, interpôs o recurso que ora se analisa.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a irresignação recursal não merece guarida.

Isso porque, conforme se observa dos pedidos feitos na petição inicial, o requerente almeja a declaração de nulidade da penalidade aplicada (detenção de 10 – dez – dias), com a consequente elevação ao posto de Segundo Sargento.

Entretanto, o art. 2º, § 1º, III, da Lei n.º 12.153/2009, assim dispõe:

“Art. 2o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares”.

Logo, considerando que o autor almeja a nulidade da penalidade a si aplicada, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DEMISSÃO IMPOSTA A SERVIDOR CIVIL OU MILITAR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, § 1º, III DA LEI 12.153 /09 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Observada a existência de objeto da ação a demissão de servidor público civil ou militar, passa-se a violar a disposição do art . 2º, § 1º, III da Lei 12.153/09, existindo a incompetência absoluta do processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício pelo Magistrado.

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10488274420208110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 03/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/04/2023)”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º, § 1º, III da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, II da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno o autor recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025